Tribunal: TJDFT
Processo: 0717975-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. PARTICIPAÇÃO PRÉVIA DO SENTENCIADO EM GRUPO TERAPÊUTICO. DEMORA NÃO RAZOÁVEL. DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS.
1. Embora a participação em grupo terapêutico seja importante para o processo de reintegração do apenado ao convívio social, não se mostra razoável que, após a satisfação do requisito objetivo para a concessão da progressão de regime e benefícios externos, o apenado tenha que cumprir mais um requisito, não previsto em lei, para a fruição dos benefícios executórios, em razão da demora estatal para a realização de providência sugerida em laudo de exame criminológico.
2. Recurso de agravo conhecido e provido.